Tribunal: TJMT
Processo: 0016478-78.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0016478-78.2018.8.11.0064
EMBARGANTE: HUGLEICE DA SILVA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela defesa de HUGLEICE DA SILVA contra decisão colegiada julgada à unanimidade pela Terceira Câmara Criminal, na sessão do dia 26 de maio de 2021, nos autos de Recurso de Apelação n.o 0016478-78.2018.8.11.0064.
Argumenta o embargante que o acórdão foi contraditório, quanto à análise da atenuante da confissão espontânea, além do que examinou a tese da legítima defesa da honra, sem que este tenha sido mencionada pela defesa em plenário.
Desse modo, pretende sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para o fim de que seja aclarada a contradição apontada entre o voto que direcionou a decisão acerca da atenuante da confissão espontânea e as provas contidas nos autos, em especial a Ata de julgamento do júri realizado em Rondonópolis com a reapreciação do apelo, para fins de pré-questionamento.
É a síntese do necessário.
O presente embargo de declaração não merece conhecimento, eis que não estão presentes os pressupostos processuais à sua admissibilidade.
O artigo 620, § 2o, do Código de Processo Penal, prevê que:
“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
...
§ 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento”.
Observa-se dos argumentos trazidos pelo embargante que, em verdade, não apontou qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão Embargado, tendo, apenas, discordado do entendimento desta Câmara.
A propósito, a decisão embargada negou provimento ao apelo defensivo, em síntese, com a seguinte fundamentação:
“... A defesa alega que houve violação ao princípio da ampla defesa, especialmente ao que dispõe o artigo 422 do Código de Processo Penal, porquanto o pedido prévio para a apresentação de provas em plenário fora indeferido pelo magistrado.
Quanto ao indeferimento da diligência requerida, não se constata qualquer irregularidade, quanto ao alegado cerceamento de defesa.
O magistrado é o destinatário final da prova produzida no processo e cabe analisar, no exercício de seu poder discricionário e com vistas à busca da verdade, considerar dispor, fundamentadamente, sobre a produção de provas, podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
No caso sub judice, bem esclarecido pelo magistrado a desnecessidade e inadequação das medidas pretendidas pela defesa, entendimento com o qual, aliás, me coaduno
Com efeito, examinando os autos verifica-se que, desde a primeira fase do procedimento, o juízo de primeiro grau, com acerto, indeferiu o acesso dos dados do aparelho celular de propriedade da vítima, determinando, inclusive, a devolução do celular à vítima, haja vista que estava com o apelante desde o dia do crime.
É fato incontroverso nos autos, que o apelante, após tentar matar a vítima, evadiu-se, levando consigo o celular desta, ou seja, subtraiu o aparelho telefônico contra a vontade da vítima.
Dito de outro modo, o apelante após praticar o crime de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua ex-companheira, a vítima Mayara Bianca Barbosa Rodrigues, fato incontroverso - reconhecido pelo Conselho de sentença e não questionado no presente recurso, evadiu-se do local do crime subtraindo para si, o celular da vítima.
Por conseguinte, o apelante extraiu fotos que estavam armazenadas no aparelho celular – inclusive fotos íntimas [ nudez], com o objetivo de exibí-las em plenário, motivos pelos quais o pedido de juntada das referidas fotos fora indeferido.
Não obstante isso, a defesa após a materialização do registro fotográfico juntou aos autos, e em seguida o Ministério Público insurgiu-se requerendo o imediato desentranhamento da prova ilícita, por clara violação ao princípio da vedação de prova ilícita, primeiro, por ter sido obtida por meio de crime doloso contra a vida e segundo, por infringência ao direito de intimidade e privacidade da vítima.
Contudo, a douta magistrada indeferiu o pedido do Ministério Público, por entender, que uma vez juntados os documentos não era o momento de se obstaculizar a produção de provas, todavia, determinou o desentranhamento das fotos, as quais deveriam ser arquivadas em pasta própria no cartório, sendo que a análise da legalidade, ou não, da prova juntada seria feita por ocasião da decisão de pronúncia.
Na ocasião, determinou-se, ainda, que o acesso às imagens por qualquer das partes estava vinculado a prévia autorização judicial.
No entanto, desconsiderando as determinações judiciais, a defesa juntou novamente as referidas fotos, com o intuito de exibi-las em plenário de qualquer maneira.
Nesse contexto, convém fazer uma breve ponderação acerca da irrelevância da exposição da intimidade da vítima e até mesmo de sustentar eventual relacionamento extraconjugal da vítima em plenário.
A Constituição garante aos réus submetidos ao tribunal do júri plenitude de defesa, no sentido de que são cabíveis argumentos jurídicos e não jurídicos – sociológicos, políticos e morais, por exemplo -, para a formação do convencimento dos jurados, à luz da plenitude de defesa, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "a", da CF/88.
Apesar disso, a tese da “legítima defesa da honra” e suas derivações consistem não apenas em argumentos atécnicos e extrajurídicos, mas também em estratégias ofensivas à dignidade da pessoa humana, aos direitos à igualdade e à vida e totalmente discriminatória contra a mulher, por contribuir com a perpetuação da violência doméstica e do feminicídio no país.
(...)
Na segunda fase da dosimetria, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Nesse sentido, convém destacar que não se desconsidera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que qualificada.
Isso porque, tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, sendo portanto suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
No caso, contudo, não se verifica que a tese sustentada pelo apelante -no sentido de que agiu em legítima defesa, possa ser acolhida como uma confissão apta a atenuar a sua pena, haja vista que restou amplamente demonstrado pelas provas coligidas os autos e pelas discussões em plenário, que a vítima fui atacada pelo apelante, enquanto dormia na sua casa, o que torna a versão de legítima defesa totalmente divorciada das provas dos autos, e por isso não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea....”(sic).
Nesse contexto, o que se constata é que o embargante pretende na verdade replicar os argumentos já apresentados nas razões de sua apelação, visando obter a reforma da decisão dos jurados.
Todavia, os embargos declaratórios não se prestam à pretensão de modificação do julgado embargado, sobretudo quando a matéria versada não se encarta nas raras hipóteses que legitimam o empréstimo de efeitos infringentes ao julgado hostilizado.
Com efeito, embora o embargante sustente que houve contradição no julgado, especialmente diante da não alegação da tese da legítima defesa da honra por parte da defesa, é certo que nas próprias razões do recurso de apelação criminal no 0016478-78.2018.8.11.0064 verifica-se que a defesa traz os seguintes argumentos:
“...1. Exa. Na fase estabelecida pelo artigo 422 do Código de Processo Penal, a defesa se manifestou, apresentando suas testemunhas e fazendo constar naquele petitório sua linha defensiva, inclusive aduzindo que faria o uso de fotografias que foram entregues em mãos pelo acusado em seu interrogatório.
2. Explico. Os fatos se deram naquele fatídico dia, não por ter Hugleice orquestrado como fez constar a sentença condenatória. O recorrente jamais imaginou que sua esposa o traia com seu vizinho e amigo que frequentava sua residência.
3. Naquela madrugada, Hugleice localizou fotografias no celular de sua esposa Mayara, e neste aparelho haviam fotografias de Mayara sem roupas, enviadas daquele celular para o celular do vizinho de prenome Jeferson, vejamos: (...)
4.Hugleice, obviamente como humano que é foi tomado por um sentimento avassalador. Mas não somente pelas fotografias de sua mulher nua sendo enviadas a seu vizinho. Visualizou que Jeferson havia estado com sua esposa em sua residência, na sua cama nupcial, e após ter estado ali com sua esposa, dali se retirou esquecendo sua carteira de bolso ao lado da cama.
. 5.Isso foi comprovado em razão das fotografias enviadas por Mayara para lembrar seu amante do que havia ocorrido. Veja Exa. à importância desse material a ser levado às mãos dos jurados para que pudessem de forma tranquila apreciar se a conduta de Hugleice era de fato fútil e se ali estaria agasalhada o privilégio do relevante valor moral.
6. A DEFESA SOMENTE QUERIA TER A OPORTUNIDADE DE LEVAR ESTA TESE AOS JURADOS. NÃO NOS FOI PERMITIDO. E veja que este feito foi devidamente alegado na fase correta (Art. 422 do CPP), sendo que de forma rasteira, a intimação da defesa somente ocorreu na sexta-feira, dia 06/11/2020, sendo que o julgamento estaria designado para ocorrer na quarta-feira dia 11/11/2020. (...)” (sic) (id. 78728468) (destacamos).
Portanto, verifica-se que, na verdade, é que o embargante não se conforma com o teor do julgamento que lhe foi desfavorável e pretende o reexame do julgado e a discussão de temas que foram devidamente apreciados.
Ou seja, pretende obter um novo julgamento a fim de que suas teses venham a ser reapreciadas em sede de embargos de declaração para obter do recurso efeitos infringentes, o que é inviável, porquanto o conhecimento dos embargos só é possível quando apontados de forma precisa alguns dos vícios descritos no art. 619, do CPP, diante de manifesto erro do julgamento apto a ensejar a modificação do conteúdo da decisão embargada, o que não é o caso em apreço.
Por fim, é cediço que o recurso de embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir o mérito da causa.
Por essas razões e fundamentos, não conheço, pois, dos embargos de declaração, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 51, inciso XV, do RITJMT e 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator